Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715726-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA JUREMA RIBEIRO GUERRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KARLA JUREMA RIBEIRO GUERRA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo n° 0702670-02.2022.8.07.0010) ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. (réu), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 35382518). Em suas razões recursais (ID 35381997), a agravante/autora defende a necessidade de suspensão dos descontos, até a efetiva readequação ao limite da margem consignável, de 35% do total do seu benefício previdenciário. Narra que é portadora de patologia grave (neoplasia maligna na mama), cujo quadro se encontra agravado, atingindo outras regiões do corpo, o que lhe obriga a arcar com custos elevados de medicação para tratamento, de modo que o benefício previdenciário que recebe é insuficiente. Diz que se viu obrigada a contrair 3 empréstimos consignados com a instituição agravada, cujas parcelas mensais são de R$ 449,23, R$ 1.140,61 e R$ 289,83, além de parcela relativa à refinanciamento de dívida, com parcela mensal de R$ 2.225,70. Acrescenta que ainda mantém relação contratual com o Banco ITAÚ, com parcela mensal de R$ 8.656,77. Anota que recebe aposentadoria no importe de R$ 8.656,77, mas que os descontos dos empréstimos, atualmente, somam R$ 4.105,37, o equivalente a 47% dos seus proventos, o que excede os 35% autorizados por Lei, que corresponderiam a R$ 3.029,86. Discorre acerca do necessário equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores e que deve ser obedecido o limite legal de margem consignável estabelecido no artigo 2o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003. Adiciona que, por ser beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, é necessário observar o disposto no artigo 115, inciso VI, da Lei no 8.213/1991. Ressalta, ainda, o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em exagerada desvantagem. Faz considerações acerca da prestação excessivamente onerosa (artigos 478, 479 e 480, do Código Civil), bem como do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o pedido de tutela de urgência deduzido na Inicial seja deferido, determinando-se a suspensão das cobranças oriundas dos contratos de empréstimo firmados com o agravado, até a adequação ao limite da margem consignável. Ao final, pede o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 35382518). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O núcleo da controvérsia reside na possibilidade de redução dos descontos de empréstimos contraídos pela agravante, nas modalidades de consignado e débito em conta corrente, tendo em vista que, no caso concreto, o pagamento mensal da totalidade dessas dívidas excederia a 35% do seu benefício previdenciário. Colhe-se do histórico de créditos de ID 35382513 e do extrato de empréstimos de ID 35382509 que a agravante recebe aposentadoria por invalidez, no importe de R$ 8.656,77, e que as parcelas referentes aos empréstimos consignados contratados com o agravado/réu somam a quantia de R$ 1.879,67. Também resta demonstrada nos autos a confissão e a renegociação de dívida firmada pela autora/agravada, para pagamento mensal de R$ 2.225,70, debitado diretamente em sua conta corrente (IDs 35382005 e 35382007). Portanto, a agravante/autora, atualmente, destina a quantia de R$ 4.105,37 para pagamento dos referidos contratos, o que representa quase 50% do seu benefício previdenciário. Contudo, à luz do disposto no artigo 115, inciso VI, da Lei no 8.213/1991, e na Lei no 14.131/2021, os empréstimos consignados não extrapolam o limite legal, sendo regulares as contratações. O comprometimento expressivo da renda da autora/agravante decorre, em verdade, do impacto orçamentário decorrente da confissão de dívida e refinanciamento firmada entre as partes, cujo débito em conta corrente foi negociado no valor mensal de R$ 2.225,70, o que se verifica excessivo se observado o valor do benefício previdenciário da autora/agravante. No entanto, é certo que tal quantia foi livremente pactuada pela autora/agravante e descontada em sua conta corrente e não em sua folha de pagamento. Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1863973/SP (tema 1.085), firmou entendimento claro no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que autorizados pelo mutuário, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § do 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Oportunamente, veja-se a ementa do precedente vinculante: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (g.n.) A propósito, cumpre destacar o seguinte excerto do voto condutor do julgado em referência: Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. O voto ainda relaciona a questão dos descontos em conta corrente com a situação de superendividamento e as alterações trazidas pela Lei no 14.181/2021, conforme trechos a seguir destacados: (...) mostra-se de suma relevância registrar, ainda, que a pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo à combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns. Destarte, não se verifica na hipótese a probabilidade do direito vindicado, razão pela qual o pedido liminar deve ser indeferido. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator